Tribunal: CARF
Processo: 13971.001285/2001-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001285/2001-50
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.394 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
KARSTEN S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997, 1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma.
A manutenção de fundamento autônomo suficiente para sustentar a decisão
recorrida afasta o interesse recursal a respeito de tema que, embora relevante,
não tem o condão de alterar a decisão denegatória do pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes– Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
1401-002.094, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, em 21 de setembro de 2017, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
148:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001285/2001-50
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.001285/2001-50

NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE
TODOS OS ARGUMENTOS. DESNECESSIDADE.
A decisão não precisa enfrentar todas as questões trazidas na peça recursal, se os
fundamentos constantes no voto são suficientes para afastar a pretensão da parte
recorrente. Assim, a requisitada nulidade por cerceamento do direito de defesa deve ser
afastada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1997, 1998
ROYALTIES. REMESSA AOS ESTADOS UNIDOS. INCIDÊNCIA.
O IRRF incide sobre as remessas decorrentes de pagamento a título de royalties, de
acordo com o disposto no art. 710 do RIR/99.
ACORDO ENTRE BRASIL E ARGENTINA PARA EVITAR A BITRIBUTAÇÃO.
COMPENSAÇÃO DO IRRF A TÍTULO DE ROYALTIES (PAGO A EMPRESA
SEDIADA NOS ESTADOS UNIDOS) COM IMPOSTO SOBRE A RENDA PAGO
POR
COLIGADA/CONTROLADA
SEDIADA
NA
ARGENTINA.
IMPOSSIBILIDADE.
O IRRF incidente sobre remessa de royalties ao exterior tem como pressuposto
responsabilizar a fonte pagadora sobre a tributação do rendimento do beneficiário
sediado no exterior. O acordo para evitar a bitributação celebrado entre o Brasil e a
Argentina não prevê a compensação de tributo pago por empresa coligada/controlada
domiciliada em um país com o IRRF da empresa controladora em outro país, uma vez
que tal empresa apenas arca com o ônus que lhe foi atribuído por sujeição passiva por
responsabilização, sendo que o beneficiário do pagamento in casu, terceiro alheio ao
alcance do contrato de bitributação, sediado nos Estados Unidos é quem é o efetivo
sujeito passivo. Invocação que deve ser afastada.
DOCUMENTOS
EM
LÍNGUA
ESTRANGEIRA.
TRADUÇÃO
PARA
O
VERNÁCULO. DEVER DE QUEM ALEGA O DIREITO.
De acordo com o art. 224 do Código Civil e o § 2o do art. 26 da Lei 9.249/1995,
respectivamente, os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o
português para ter efeitos legais no País; outrossim, o documento relativo ao imposto
de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador
e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Imposição não cumprida pela recorrente.
A fim de integrar a mencionada decisão, o Sujeito Passivo opôs Embargos de
Declaração, mas não foram admitidos, conforme se verifica do Despacho de fls. 175 a 182.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 190 e seguintes, houve sua admissão
parcial, por meio do Despacho de fls. 285 e seguintes, para rediscutir as seguintes matérias:
nulidade do acórdão da DRJ/BHE (art. 59 do Decreto no 70.235/72, princípios do contraditório
e ampla defesa); e direito à restituição (Acordo Internacional entre o Brasil e a Argentina –
Decreto no 87.976/82).
Em seu recurso, aduz o Sujeito Passivo, em síntese, que:
a) conforme exposto no Recurso Voluntário (itens 7 a 17), a ora Recorrente apresentou
em sua Manifestação de Inconformidade fundamentos e documentos (itens 8, 14, 16, 19
a 21 e 28 a 30 da Manifestação) que confirmariam o seu direito creditório. No entanto, a
DRJ/BHE negou-se a analisá-los;
b) a contribuinte requereu, no Recurso Voluntário, que fosse proclamada a nulidade do
Acórdão proferido pela DRJ quanto a estas questões;
c) no entanto, o Acordão recorrido deixou de reconhecer tal nulidade;
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.001285/2001-50

d) o Acórdão acarretou graves prejuízos à Recorrente. Por isso, contrariou os princípios
básicos do processo administrativo fiscal e da tributação (do devido processo legal
formal, do contraditório e da ampla defesa – art. 5o, LIV e LV, da CF);
e) o Acórdão recorrido também é incompatível com o art. 59, II, do Decreto no
70.235/72, com o art. 65 do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no
343/2015) e com o princípio da necessária motivação das decisões administrativas;
f) este Recurso Especial merece ser provido, para que seja reconhecida a nulidade do
Acórdão proferido pela DRJ ante o cerceamento do direito de defesa da contribuinte.
Como consequência, faz-se necessário o retorno dos autos à DRJ, para que esta
complemente o julgamento da Manifestação de Inconformidade, desta vez com análise
completa dos fundamentos e documentos apresentados pela Recorrente;
g) quanto ao direito de restituição, não se pode concordar com a conclusão a que chegou
o acórdão recorrido, pois entre o Brasil e a Argentina existe um Acordo Internacional,
promulgado pelo Decreto no 87.976/82, cujo objetivo é evitar a dupla tributação;
h) ao longo do feito, a Recorrente comprovou que recebeu direitos autorais de seus
clientes localizados na Argentina, ocasião em que foi tributada pelo Impuesto de Las
Ganancias. Posteriormente, quando remeteu esses valores para os EUA, arcou com o
ônus do IRRF, no Brasil. Registra-se que, no presente caso, houve inclusive o reajuste
da base de cálculo do IRRF;
i) os documentos anexados ao pedido de restituição comprovam que a Recorrente
arcou com o ônus do IRRF incidente sobre os royalties (docs. nos 06-D, 06-E, 07-D,
07-E, 09-D e 09-E), bem como a ocorrência do reajuste da base de cálculo do IRRF,
para que fossem enviados às empresas americanas os valores integrais dos royalties
devidos (docs. nos 06-D, 07-D e 09-D);
j) no presente caso, houve dupla tributação, tendo-se em vista que a Recorrente arcou
com o ônus financeiro do IRRF incidente sobre os royalties pagos às empresas
americanas. Além disso, quando do recebimento dos direitos autorais da Argentina, a
empresa foi tributada pelo Impuesto de Las Ganancias;
k) a mesma base de cálculo foi duplamente tributada pelo imposto de renda: a primeira
vez pela Argentina e a segunda pelo Brasil;
l) nota-se que no presente caso ocorreu a tributação envolvendo pessoas residentes
tanto na Argentina como no Brasil, ao contrário do que consignou o Acórdão
recorrido. Logo, deve ser aplicado o Decreto no 87.976/82, em detrimento da Lei no
9.249/95 e do Decreto no 1.041/94, mencionados pelo Acórdão;
m) ao contrário do que defendeu o Acórdão recorrido, além de o disposto no Acordo
Internacional entre o Brasil e a Argentina ser aplicável ao caso (porque envolveu
tributação de pessoas residentes no Brasil e na Argentina), ele visa evitar a dupla
tributação, de sorte que a Recorrente faz jus à restituição do valor do imposto pago no
Brasil, como inclusive restou consignado no Paradigma juntado pela Recorrente
(Acórdão no 102-45.158).
Por outro lado, em sede de Contrarrazões, fls.339, a Fazenda Nacional remete aos
fundamentos adotados em seus Memoriais às fls. 316/323, nos qual discorre, nos termos
seguintes:
a) o contexto fático do caso paradigmático não é similar ao contexto fático tratado nos
presentes autos, relativamente à identificação das matérias cuja natureza exige
necessariamente exame por parte do órgão julgador administrativo;
b) a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação das normas;
c) se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os
fatos sejam semelhantes, não há falar-se em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica;
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.001285/2001-50

d) os paradigmas colacionados não são hábeis para a demonstração da divergência
jurisprudencial suscitada, vez que os resultados diversos não se devem a dissídio
interpretativo da norma tributária mas, sim, às diferentes situações concretas em
confronto;
e) como bem observou o acórdão recorrido, o livre convencimento do julgador não
perpassa pela necessidade de enfrentamento de todas as matérias trazidas pela
recorrente, desde que o fundamento utilizado para a decisão seja suficiente para o
deslinde da causa e que a parte não tenha seu direito de defesa cerceado. Em outras
palavras, o julgador não precisa enfrentar todos os pontos questionados pela
empresa autuada, se já formou seu convencimento por meio das questões mais
essenciais trazidas no recurso, desde que tais questões sejam fundamentais para o
julgamento da lide e a falta de discussão de outros pontos não permita violação ao
direito de defesa da empresa;
f) cumpre ressaltar que o acórdão encontra-se devidamente e rigorosamente
fundamentado, tendo respondido suficientemente a todos os questionamentos
apresentados pela recorrente;
h) em relação à segunda matéria, o acórdão recorrido manifestou o entendimento no
sentido de que o acordo para evitar a bitributação celebrado entre o Brasil e a Argentina
não prevê a compensação [ou restituição] de tributo pago por empresa
coligada/controlada domiciliada em um país com o IRRF da empresa controladora em
outro país, uma vez que tal empresa apenas arca com o ônus que lhe foi atribuído por
sujeição passiva por responsabilização, sendo que o beneficiário do pagamento in
casu, terceiro alheio ao alcance do contrato de bitributação, é o efetivo sujeito passivo;
i) o IRRF incidente sobre remessa de royalties ao exterior tem como pressuposto
responsabilizar a fonte pagadora sobre a tributação do rendimento do beneficiário
sediado no exterior. O acordo para evitar a bitributação celebrado entre o Brasil e a
Argentina não prevê a compensação de tributo pago por empresa
coligada/controlada domiciliada em um país com o IRRF da empresa controladora
em outro país. Isso porque tal empresa apenas arca com o ônus que lhe foi atribuído por
sujeição passiva por responsabilização, sendo que o beneficiário do pagamento in
casu, terceiro alheio ao alcance do contrato de bitributação, sediado nos Estados
Unidos, é quem é o efetivo sujeito passivo;
j) como bem apontou o acórdão regional, ainda que tal convenção fosse aplicável ao
caso – e não é –, o método utilizado para se evitar a dupla tributação é a dedução do
imposto pago no exterior quando da apuração do imposto de renda no Brasil, em
decorrência do oferecimento destes mesmos rendimentos à tributação. Nesse sentido, ao
contrário do que afirma a recorrente, o art. XXIII da Convenção Brasil/Argentina
não faz qualquer menção à restituição;
k) convenção fala da renda tributada no país do acordo. O caso concreto é diferente. A
renda é do país sede do benefício, qual seja, os Estados Unidos. O IRRF incidente
sobre remessa de royalties ao exterior, conforme art. 710 do RIR/99, tem como
pressuposto responsabilizar a fonte pagadora sobre a tributação do rendimento do
beneficiário sediado no exterior;
l) tal como já mencionado pela DRF, o rendimento auferido na Argentina deveria ser
oferecido à tributação no Brasil, quando então o imposto pago na Argentina –
devidamente comprovado nos termos da legislação vigente – poderia ser deduzido do
imposto apurado no Brasil, respeitadas as regras afetas ao procedimento;
m) o Imposto de Renda Retido na Fonte é devido quando da remessa dos royalties ao
exterior, não representa indébito e não está sujeito à restituição. Qualquer eventual
imposto pago no exterior pode ser compensado pelo contribuinte nos moldes da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, conforme já explicitado anteriormente;
n) o acordo para evitar a bitributação celebrado entre o Brasil e a Argentina não prevê a
compensação de tributo pago por empresa coligada/controlada domiciliada em um
país (Argentina) com o IRRF da empresa controladora em outro país (Brasil), uma
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.001285/2001-50

vez que tal empresa apenas arca com o ônus que lhe foi atribuído por sujeição passiva
por responsabilização, sendo que o beneficiário do pagamento in casu, terceiro alheio
ao alcance do contrato de bitributação, sediado nos Estados Unidos, é quem é o
efetivo sujeito passivo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo
Segundo se extrai do relato fiscal, os presentes autos tratam de pedido de
restituição de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza recolhido quando
da remessa de valores ao exterior em 1997 e 1998.
A autuação fundamentou-se nos seguintes pontos considerados relevantes:
O interessado instruiu o requerimento com documentos procedentes do exterior e
redigidos em língua estrangeira (fls. 7 a 11).
De acordo com o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
art. 224, os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o
português para ter efeitos legais no país. O art. 129 da Lei dos Registros Públicos (Lei
no 6.015, de 31 de dezembro de 1973), preceitua que estão sujeitos a registro todos
os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas
traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo
ou tribunal. O art. 148 do mesmo diploma, estabelece ainda que para produzirem
efeitos legais no país os documentos e papéis escritos em língua estrangeira devem ser
vertidos em vernáculo e registrada a tradução. (...).
Ademais, o §2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, determina
que para compensação com o imposto a pagar no Brasil, o documento relativo ao
imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto.
Desse modo, uma vez que não se observaram as formalidades exigidas em lei, os
referidos documentos não têm validade jurídica no país e o pedido deve ser rejeitado
porque o pagamento do tributo na Argentina não restou comprovado.
Não obstante, ainda que os documentos acostados fossem hábeis a comprovar o
recolhimento da exação no país platino, o requerente não faz jus à restituição
pretendida, conforme exposição que se segue. (...).
No caso em exame, os royalties são provenientes da Argentina e percebidos pelo
interessado, residente no Brasil. Desse modo, esses valores são tributáveis no
Brasil, conforme artigo XII, parágrafo 1 da convenção. Nada obstante, de acordo
com o parágrafo 2 do mesmo artigo, os rendimentos podem ser tributados pela
Argentina, em consonância com a legislação daquele país.
Com base no artigo XXIII, parágrafo 1, do imposto de renda brasileiro incidente
sobre aqueles royalties percebidos pelo requerente pode ser deduzido o imposto
pago na Argentina. Desse modo, a pessoa jurídica interessada deveria computar os
royalties como receita na apuração do resultado do período e deduzir o imposto
pago no exterior do IRPJ devido no Brasil. A matéria está detalhada no Regulamento
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, instituído pelo Decreto
3.000, de 26 de março de 1999: (...).
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.001285/2001-50

Por outro lado, os valores remetidos pelo requerente a outra pessoa jurídica sediada
nos Estados Unidos da América constituem renda dessa outra pessoa jurídica, que
é a titular da disponibilidade econômica dos royalties nesta segunda operação. A
requerente é a fonte pagadora, responsável pela retenção e recolhimento do tributo, nos
termos do art. 45, parágrafo único, do CTN.
Assim, não há que falar em restituição do valor retido e recolhido por ocasião da
remessa de valores para o exterior, com base na convenção entre Argentina e
Brasil, conforme pleiteado pela interessada, porque a matéria tributável, no caso, é
a renda de pessoa jurídica sediada nos Estados Unidos da América e, portanto,
estranha ao objeto da convenção. A literalidade do parágrafo 1 do artigo XXIII do
acordo não deixa dúvida: o imposto pago na Argentina será deduzido do imposto que o
Brasil “cobrar sobre os rendimentos desse residente [no Brasil]”.
De acordo com o art. 682, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda, que reproduz
o art. 97, alínea a, do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, estão sujeitos ao
imposto na fonte a renda e os proventos de qualquer natureza provenientes de fontes
situadas no país quando percebidos pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou
domiciliadas no exterior. 24.
Já o art. 710 do Regulamento, que reproduz o art. 3o da Medida Provisória no 1.749-37,
de 11 de março de 1999 (reedição das medidas provisórias vigentes à época das
remessas em exame), determina que estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de
quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título.
Destarte, como os valores remetidos aos Estados Unidos da América não estão
abrangidos pela convenção e como a tributação na fonte deu-se em consonância
com a legislação vigente à época da ocorrência do fato tributário, não houve
pagamento indevido ou maior que o devido.
Assim, foi indeferido o pedido de restituição, essencialmente, com base na
desconsideração dos documentos que o instruiu, em razão da inobservância das formalidades
legais, o que ensejou o reconhecimento de que o pagamento do tributo na Argentina não
restou comprovado.
Além disso, a fiscalização consignou o entendimento no sentido de que, se os
documentos fossem hábeis à comprovação do direito pleiteado, o imposto de renda
brasileiro incidente sobre aqueles royalties percebidos pelo requerente poderia ser
deduzido o imposto pago na Argentina, sendo que a pessoa jurídica interessada deveria
computar os royalties como receita na apuração do resultado do período e deduzir o
imposto pago no exterior do IRPJ devido no Brasil.
Por outro lado, os valores remetidos pelo requerente à outra pessoa jurídica
sediada nos Estados Unidos da América constituem renda dessa outra pessoa jurídica, que
é a titular da disponibilidade econômica dos royalties nesta segunda operação.
Portanto, a conclusão da autoridade fiscal foi a de que não há que falar em
restituição do valor retido e recolhido por ocasião da remessa de valores para o exterior,
com base na convenção entre Argentina e Brasil, conforme pleiteado pela interessada,
porque a matéria tributável, no caso, é a renda de pessoa jurídica sediada nos Estados
Unidos da América e, portanto, estranha ao objeto da convenção.
Ao apreciar o tema, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte, por meio do Acórdão 02-56.509, afastou o direito creditório,
conforme a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.001285/2001-50

Ano-calendário: 1997, 1998.
ROYALTIES - REMESSAS AO EXTERIOR
Há incidência do imposto de renda na fonte sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a residentes no exterior a
título de royalties.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1997, 1998.
Ementa: MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao pleiteante do Pedido de Restituição o ônus probante da liquidez
e certeza do crédito tributário pleiteado. À autoridade administrativa cabe
a verificação da existência e regularidade desse direito, mediante o
exame de provas hábeis, idôneas e suficientes a essa comprovação.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Os motivos de fato, de direito e a prova documental deverão ser
apresentadas com a impugnação/manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, ressalvadas
as situações previstas nas hipóteses previstas no § 4o do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
DOCUMENTOS EMITIDOS EM IDIOMA ESTRANGEIRO.
Para produzirem efeitos legais no País e valer em repartições da União,
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, os documentos em
língua estrangeira deverão ser legalizados pelo Serviço Consular do país
de emissão, traduzidos para o português por tradutor juramentado e
registrados no Registro de Títulos e Documentos.
Diante do resultado do julgamento mencionado, o Sujeito Passivo interpôs
Recurso Voluntário, que, com sua análise, deu ensejo ao Acórdão n.o 1401002.094, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997, 1998
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
FALTA
DE
ENFRENTAMENTO
DE
TODOS
OS
ARGUMENTOS.
DESNECESSIDADE.
A decisão não precisa enfrentar todas as questões trazidas na peça
recursal, se os fundamentos constantes no voto são suficientes para
afastar a pretensão da parte recorrente. Assim, a requisitada nulidade por
cerceamento do direito de defesa deve ser afastada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1997, 1998
ROYALTIES. REMESSA AOS ESTADOS UNIDOS. INCIDÊNCIA.
O IRRF incide sobre as remessas decorrentes de pagamento a título de
royalties, de acordo com o disposto no art. 710 do RIR/99.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.001285/2001-50

ACORDO ENTRE BRASIL E ARGENTINA PARA EVITAR A
BITRIBUTAÇÃO. COMPENSAÇÃO DO IRRF A TÍTULO DE
ROYALTIES (PAGO A EMPRESA SEDIADA NOS ESTADOS
UNIDOS) COM IMPOSTO SOBRE A RENDA PAGO POR
COLIGADA/CONTROLADA
SEDIADA
NA
ARGENTINA.
IMPOSSIBILIDADE.
O IRRF incidente sobre remessa de royalties ao exterior tem como
pressuposto responsabilizar a fonte pagadora sobre a tributação do
rendimento do beneficiário sediado no exterior. O acordo para evitar a
bitributação celebrado entre o Brasil e a Argentina não prevê a
compensação de tributo pago por empresa coligada/controlada
domiciliada em um país com o IRRF da empresa controladora em outro
país, uma vez que tal empresa apenas arca com o ônus que lhe foi
atribuído por sujeição passiva por responsabilização, sendo que o
beneficiário do pagamento in casu, terceiro alheio ao alcance do contrato
de bitributação, sediado nos Estados Unidos é quem é o efetivo sujeito
passivo. Invocação que deve ser afastada.
DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO PARA
O VERNÁCULO. DEVER DE QUEM ALEGA O DIREITO.
De acordo com o art. 224 do Código Civil e o § 2o do art. 26 da Lei
9.249/1995, respectivamente, os documentos redigidos em língua
estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no
País; outrossim, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Imposição não cumprida pela recorrente.
Considerando esse cenário, foi apresentado Recurso Especial pelo Sujeito Passivo
visando a rediscussão das seguintes matérias:
(1) nulidade dos acórdão/despacho recorridos (arts. 31 e 59 do Decreto no 70.235/72,
princípios da verdade material, contraditório e ampla defesa);
(2) nulidade do acórdão da DRJ/BHE (art. 59 do Decreto no 70.235/72, princípios do
contraditório e ampla defesa;
(3) das formalidades exigidas (arts. 156 e 157 do CPC, 224 do CC, 13 e 37 da CF, 129
e 148 da Lei no 6.015/73, 18 da Lei no 13.609/43 e princípio da razoabilidade);
(4) direito à restituição (Acordo Internacional entre o Brasil e a Argentina – Decreto no
87.976/82).
Contudo, de acordo com o anteriormente relatado, o Despacho de Admissibilidade
considerou a existência de divergência jurisprudencial apenas com relação a duas matérias:
(2) nulidade do acórdão da DRJ/BHE (art. 59 do Decreto no 70.235/72, princípios do
contraditório e ampla defesa;
(4) direito à restituição (Acordo Internacional entre o Brasil e a Argentina – Decreto no
87.976/82).
Assim, passo à análise dos temas admitidos.
1.1. Da nulidade
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.001285/2001-50

Com relação à nulidade do acórdão da DRJ, sustenta a Recorrente que a
Delegacia de Belo Horizonte não analisou todos os fundamentos e documentos da sua
Manifestação de inconformidade.
Assim, foi requerida a nulidade do referido acórdão, em sede de recurso
voluntário, porém, o acórdão recorrido deixou de reconhecer a nulidade.
1.1.1. Do conhecimento
Quanto à nulidade do acórdão da DRJ/BHE, a Recorrida insurge-se com relação ao
conhecimento, em suma, por considerar que a divergência jurisprudencial não se estabelece em
matéria de prova, mas sim na interpretação das normas.
A fim de analisar a divergência jurisprudencial suscitada pela Recorrente, faço um
quadro comparativo entre a decisão recorrida e o acórdão paradigma, consoante segue:
ACÓRDÃO RECORRIDO

NULIDADE
A recorrente alega que a DRJ não
enfrentou todos os pontos trazidos em sua manifestação
de inconformidade, devendo o acórdão recorrido ser
decretado nulo.
Pois bem.
A nulidade de um ato administrativo
deve ser reconhecida quando preenchida uma das
condições estabelecidas no art. 59 do Decreto
70.235/1972, abaixo:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente;
II os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Entendo que alegado cerceamento de
defesa não se fez presente neste processo.
Tenho dito em meus votos, em
seguimento ao entendimento esposado pelo ex.
Conselheiro Antônio Bezerra Neto, que a decisão não
precisa enfrentar todas as questões trazidas na peça
recursal, se os fundamentos constantes no voto são
suficientes para afastar a pretensão da parte recorrente.
No
caso
concreto,
a
falta
de
enfrentamento de questões como, por exemplo, a falta
de previsão nas Instruções Normativas da Receita
Federal sobre a obrigatoriedade de tradução de
documentos estrangeiros, não cercearam o direito de
defesa da recorrente, uma vez que a DRJ deixou muito
claro em seu voto que os documentos não deveriam ser
aceitos justamente por desobediência aos ditames das
legislação que indicou. Aliás, da análise do recurso
voluntário, verifica-se perfeitamente que a recorrente
ACÓRDÃO PARADIGMA N.o 3102-00.622 (o único
admitido pelo Despacho)

Em preliminar, pleiteia a recorrente
nulidade do presente procedimento fiscal, alegando
vício formal insanável, com o argumento de que não
houve, no Acórdão recorrido, motivação/fundamentação legal para o
indeferimento dos pedidos de produção de provas e
realização de diligência, formulados na impugnação,
o que caracterizou cerceamento do direito de defesa,
com flagrante ofensa ao devido processo legal.
De
fato,
analisando
a
peça
impugnatória de fls. 81/110, verifico que a interessada
pleiteou, em preliminar, a nulidade do presente Auto de
Infração, com o argumento de que ele estava eivado de
vícios formais insanáveis, pelos seguintes fatos: a)
houve equívoco no cálculo dos tributos e multas
devidos, pois alguns dos códigos tarifários utilizados
pela autoridade fiscal não guardavam relação com a
descrição
dos
equipamentos
relacionados
no
demonstrativo de cálculo de fls. 54/55; b) os tributos
foram calculados com base, exclusivamente, na
fatura comercial de fls. 16/17, que não atenderia as
exigências dos arts. 497 a 502 do Regulamento
Aduaneiro de 2002; c) a importadora, empresa
vinculada ao sistema Fundap, estaria promovendo
importação por conta e ordem de terceiros, sem
declinar
tal
informação
nos
documentos
de
embarque (fatura comercial e conhecimento de carga).
Em preliminar, requereu ainda: a) a
instauração de incidente de falsidade documental,
com referência a referida fatura comercial, devendo,
para tanto, ser anexada aos autos a via original do citado
documento; b) a declaração de nulidade do Termo de
Vistoria Aduaneira de fls. 51/57, por vício formal
insanável, pois (i) os tributos e multas foram
calculados com base em fatura comercial com
autenticidade questionável, (ii) nos o demonstrativos
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.001285/2001-50

entendeu porque seu pedido foi indeferido.
Sendo assim, voto por afastar a
preliminar de nulidade.
de cálculo dos tributos e multas, as classificações
fiscais adotadas pela autoridade fiscal não guardavam relação com a descrição dos
equipamentos e (iii) no lançamento não poderia
constar o valor do IPI, cujo fato gerador ocorreria
somente no desembaraço aduaneiro.
Requereu
ainda
a
recorrente
a
conversão do feito em diligência junto à Alfândega do
Porto de Santos, a fim de que fossem respondidos os
quesitos por formulados e consignados nas fls.
166/167.
Por sua vez, compulsando o inteiro
teor do voto condutor do Acórdão recorrido, constato
que nele não foi abordado nenhuma das questões
preliminares
suscitadas
na
referida
peça
impugnatória, o que contraria o disposto no art. 17 1
da Portaria MF n° 58, de 17 de março de 2.006, que
determina a apreciação das questões preliminares antes
da apreciação do mérito.
No mesmo sentido, dispõe o art. 28 2.
do Decreto 70.235, de 1972 (PAF), que na decisão em
for julgada questão preliminar dela deverá constar, se
for o caso, o indeferimento fundamentado do pedido de
diligência ou perícia.
Ademais, o pleito da interessada está
respaldado nas normas processuais administrativas em
vigor e nos princípios que impõem à Administração o
dever
de
responder
fundamentadamente
aos
requerimentos que lhe são dirigidos.
Neste sentido, no âmbito da legislação
processual administrativa, há preceitos legais expressos
que determina ineficácia do ato administrativo eivado
vicio de legalidade.
Refiro-me aos comando normativos
veiculados nos artigos 59 e 61 do PAF e no artigo 53 da
Lei 9.784, de 1999, 3 que dispõem, in verbis: (...).
Especificamente, em relação às decisões proferidas no âmbito do processo
administrativo fiscal, o art. 31 do PAF determina, de
forma clara e objetiva, os requisitos necessários que
deverão conter as decisões proferidas nesta seara, com
os seguintes (...).
Assim, por força do transcrito preceito
legal, a autoridade julgadora, ao proferir a sua decisão,
tem o dever de manifestar-se sobre todas as razões de
defesa suscitadas pela impugnante contra as
exigências fiscais que lhe foram impostas, nem que
seja para pronunciar, fundamentadamente, a sua
impertinência ou improcedência. No caso, a ausência
no Acórdão recorrido da apreciação das referidas
questões preliminares levantadas pela recorrente na
fase impugnatória, inclusive pedido de diligência, ao
meu ver, contraria frontalmente o disposto nos arts. 28 e
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.001285/2001-50

31 do PAF.
Além disso, tal omissão afronta
diretamente as orientações emanadas dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, que são de observância
obrigatória no âmbito do processo administrativo fiscal.
Neste sentido, com o propósito de conferir maior
credibilidade ao julgamento proferido nesta esfera, este
Colegiado tem se pautado, sempre, na defesa de tais
princípios, não tolerando quaisquer falhas que venham
esvaziar o seu conteúdo noiniativo.
Em tais circunstâncias, por não poder
decidir o mérito em favor do sujeito passivo, com
supedâneo no § 3° do art. 59 do PAF, e em atenção ao
primado do duplo grau de jurisdição, entendo que a este
Colegiado é defeso adentrar no mérito da presente
controvérsia, sem o prévio pronunciamento do Orgão
julgador de primeiro grau em relação às questões
preliminares e pedido de diligência apresentados na
referida impugnação.
Dessa forma, em consonância com o
disposto no art. 28 do PAF, caracterizada a
incompatibilidade do julgamento do mérito da presente
controvérsia, com suporte nos §§ 1° e 2° do citado art.
59 do PAF, proponho a anulação do Acórdão
recorrido, para que nova decisão seja prolatada pelo
Órgão julgado de primeiro grau, com o saneamento
do vício apontado, sendo dela intimada a recorrente,
facultando-lhe a possibilidade de apresentar, dentro do
prazo legal, o recurso cabível.
Pela análise das decisões transcritas, entendo que não há similitude fática entre os
julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de pedido de restituição de IRRF, e o acórdão
paradigma trata de auto de infração decorrente da falta de recolhimento de II/IPI.
A argumentação da Recorrente acerca da nulidade em comento está
intrinsecamente relacionada à matéria probatória relativa aos documentos que deram suporte
ao pedido de restituição, situação bem diferente do paradigma indicado, que trata de
lançamento por falta de recolhimento do tributo, pois o ônus da prova quanto ao crédito,
no pedido de restituição, cabe ao Sujeito Passivo.
Além disso, a decisão vergastada demonstra que houve apreciação a
preliminar de nulidade relativa aos documentos que instruíram o pedido de restituição e,
mesmo que não tenha apreciado todos os argumentos da Contribuinte, fundamentou em
ponto suficiente para negar o pleito da Recorrente.
Por outro lado, o paradigma trata de situação na qual não foram apreciadas
nenhuma das questões preliminares, ou seja, não se deixou de analisar um ou outro
argumento, mas sim todas as questões preliminares atinentes a equívocos graves do
lançamento tributário, inclusive quanto à diligências relativas à base de cálculo do II/IPI, como
se extrai da transcrição da decisão.
Portanto, diante das diferentes situações fáticas, não é possível identificar a
divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual voto por não conhecer do recurso.

Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.001285/2001-50

1.2. Da restituição
Quanto ao direito à restituição, sustenta a Recorrente que comprovou que
recebeu direitos autorais de seus clientes localizados na Argentina, ocasião em que foi
tributada pelo Impuesto de Las Ganancias. Posteriormente, quando remeteu esses valores para os
EUA, arcou com o ônus do IRRF, no Brasil. Registra-se que, no presente caso, houve
inclusive o reajuste da base de cálculo do IRRF.
Dessa forma, alega que, além de o disposto no Acordo Internacional entre o Brasil
e a Argentina ser aplicável ao caso (porque envolveu tributação de pessoas residentes no Brasil e
na Argentina), ele visa evitar a dupla tributação, de sorte que a Recorrente faz jus à restituição do
valor do imposto pago no Brasil, como inclusive restou consignado no Paradigma juntado pela
Recorrente (Acórdão no 102-45.158): (...).

1.2.1. Do conhecimento
Como ressaltado em momento anterior, o Recurso Especial teve como objeto
quatro matérias, sendo apenas duas admitidas (nulidade da decisão da DRJ/BH e do direito à
restituição).
Nota-se que a matéria atinente às formalidades exigidas – que trata da ausência
de reconhecimento do crédito da empresa, sob o fundamento de que existem documentos (fls.
7 a 11) juntados aos autos que estão em língua estrangeira (espanhol), e sem tradução para o
vernáculo – não foi admitida.
Assim, a premissa decorrente da decisão recorrida, a respeito da qual não foi
admitida a rediscussão, de acordo com o Despacho de Admissibilidade, é a de que os
documentos em língua estrangeira, utilizados para dar suporte ao pedido de restituição, não
comprovam o crédito.
Além disso, por não conhecer a questão relativa à nulidade da decisão da
DRJ, resta mantida a análise sobre à Manifestação de inconformidade, inclusive no que concerne
a inadmissibilidade dos documentos em língua estrangeira.
Diante dessa circunstância, torna despicienda a discussão sobre a aplicação do
Acordo Brasil – Argentina, pois a comprovação da existência do crédito é pressuposto
fundamental para a restituição.
Assim, voto em não conhecer do recurso, nessa parte.

1.3.
Conclusão
Diante do exposto, voto em não conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.394 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.001285/2001-50

Fl. 354
DF CARF MF
Original